Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0736926-69.2020.8.07.0000 Agravante: LUIZ CLOVIS DE TOLEDO Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CLOVIS DE TOLEDO contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum 0712302-50.2020.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada determinou a suspensão do feito de origem, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. O decisium possui o seguinte teor: “Vistos, etc. Pugna a parte requerida pela suspensão do feito em decorrência de fato novo consistente em decisão do STJ que, na origem, conferiu efeito suspensivo na ação civil pública que originou a presente liquidação. Afirma que em sede de Tutela Provisória no RE nos EDcl nos EDcl nos embargos de divergência em RESP no 1319232/DF, a Ministra Relatora deferiu pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário esposado até o julgamento do RE 1.101.937, o que determina imediata extinção da presente liquidação por falta de interesse de agir ante a ausência de título executivo a ser provisoriamente executado. Narra que o STF, no julgamento do RE 612.043/PR, restringiu os efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta. Afirma, ainda, que decisão no bojo do RE 1.101.937/SP determina a suspensão de todas as liquidações afetadas pelo tema no 1075: “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fara coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Assim, não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Aduz que, no presente caso, os autores têm domicílio na Chapada Gaúcha/MG e Taiobeiras/MG, com cédulas emitidas em São Francisco/MG e Pedra Azul/MG, todavia, a Ação Civil Pública teve trâmite na 3a Vara Federal de Brasília, com jurisdição somente no Distrito Federal. Assim, requer seja o feito extinto por ausência de exequibilidade em razão da existência de recurso com efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer sua suspensão até o trânsito em julgado da ACP de origem, com o final julgamento da RE acima informada, em trâmite perante o STF. Em sede de contraditório, a parte autora manifestou-se em ID no 69183974. Afirma que a suspensão em decorrência do esposado no RE 1.101.937/SP não se aplica ao presente caso, uma vez que a presente liquidação não se relaciona com o tema no 1075, o qual não suscitado como tese de defesa. Narram ainda que, no caso específico, a suspensão também não se aplica uma vez que as cédulas foram emitidas em Minas Gerais, tendo sido a demanda ajuizada em Brasília, ambas abrangidas pela circunscrição do TRF 1a Região, órgão prolator do acórdão liquidando. Assim, requer o autor o prosseguimento da presente liquidação nos termos do art. 512 c/c art. 509, §4o do CPC. É o bastante relatório. Decido. A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Trata-se, portanto, de processo que resta condicionado a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei no 7.347/85, uma vez que as cédulas de crédito foram firmadas em Minas Gerais, local em que os autores possuem domicílio, enquanto a Ação Civil Pública liquidanda foi proposta em Tribunal com jurisdição restrita ao Distrito Federal. No julgamento do RE 1.101.937 justamente se discute a eficácia territorial das sentenças proferidas em ACPs, de forma que, caso entenda o STF pela limitação dos beneficiados pela decisão aos que residam no Juízo no qual tramitou a ACP, a presente liquidação carecerá de interesse de agir, uma vez que os autores são domiciliados e firmaram a cédula de crédito liquidanda em Minas Gerais. Assim, nota-se que a decisão proferida pela Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA em sede Tutela Provisória no RE nos EDcl nos EDcl nos embargos de divergência em RESP no 1319232/DF aplica-se ao presente caso, devendo ser o feito suspenso até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), Assim, por não ser possível o prosseguimento do cumprimento de sentença neste momento, eis que pende condição suspensiva, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. Diligencie a certifique a Secretaria o andamento daquele feito a cada 6 (seis) meses. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito (ID 69388149). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a suspensão determinada no RE 1.101.937 não se aplica à presente lide, pois a abrangência territorial da sentença liquidanda e a aplicação do artigo 16, da Lei 7.347/85 não foram suscitadas na contestação. Assim, a matéria objeto de repercussão geral está preclusa no caso dos autos. Argumenta que a suspensão também não se aplica em razão das cédulas, objeto da presente lide, terem sido emitidas em cidades mineiras (São Francisco e Pedra Azul), regiões abrangidas pela circunscrição do TRF da 1a Região, órgão prolator do acórdão liquidando. Sustenta que a ação civil pública 94.0008514-1, objeto de liquidação nos presentes autos, tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília, Órgão integrante do TRF da 1a Região, com jurisdição em Minas Gerais, portanto, as cédulas objeto da presente lide inserem-se dentro de sua circunscrição. Dessa forma, a discussão a respeito da aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/85 somente teria efeitos práticos naquelas demandas ajuizadas fora da jurisdição do TRF da 1a Região. Entende que a sentença coletiva não estaria limitada ao Distrito Federal, por ter sido o órgão julgador de 1o grau, já que o próprio réu, no pedido de tutela provisória no EREsp 1.319.232, ressalta que a suspensão pleiteada se restringiria à demandas cujas cédulas estejam fora da circunscrição do TRF1. Alega que a decisão proferida no RE 1.101.937 não trará efeito prático à lide e que o ministro relator facultou aos órgãos jurisdicionados decidirem sobre a suspensão, ressaltando que as cédulas objeto da presente demanda, foram emitidas em cidades dentro do âmbito territorial da Ação Civil Pública de origem. Afirma que o acórdão liquidando possui abrangência nacional, pois decorre do interesse coletivo na ação proposta pelo Ministério Público Federal, com assistência de entidade de classe de âmbito nacional, tendo força erva omnes, para beneficiar todos os titulares do direito oriundo da mesma relação fático-jurídica , sejam vítimas ou sucessores. Aduz que a ação liquidanda foi proposta em 1994, antes da mudança na redação do artigo 16, da Lei 7347/85, que limitou a competência territorial do órgão prolator da sentença civil que faz coisa julgada erga omnes, a qual somente ocorreu com a Lei 9494/1997. Sustenta que a liquidação provisória não causará prejuízos ao réu, pois apenas será realizada pericial para apurar eventuais valores a restituir. Com isso, pede o prosseguimento da demanda de origem (ID 19059688). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19059689), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a o deferimento do pedido liminar. Cuida-se, na origem, de ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Segue a ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. Recursos Especiais Providos”. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) A decisão agravada suspendeu o feito de origem para aguardar o julgamento do RE 1.101.937, no qual foi recentemente reconhecida a repercussão geral (Tema 1075) e determinada a suspensão dos feitos que envolvam a constitucionalidade artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), segundo o qual a sentença proferida na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Ao contrário do que alega o agravante, o feito de origem pode sim ser afetado pela tese a ser firmada em sede de repercussão geral, na qual se discute justamente a eficácia territorial das sentenças proferidas em ação civil pública. Caso a tese firmada pelo STF seja no sentido de que os beneficiados pela decisão devem residir no juízo em que tramitou a ação civil pública, restará configurada a carência de interesse de agir do recorrente, pois as células de crédito foram firmadas no domicílio do réu (Minas Gerais) e a ação civil pública 94.0008514-1 tramitou no Distrito Federal. Assim, não há plausibilidade nas alegações do recorrente quando ao pedido de prosseguimento do feito de origem, devendo permanecer suspenso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937 submetido à sistemática da Repercussão Geral, nos termos do artigo 1.035, §5o do CPC. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator